Tribunal: TJDFT
Processo: 0718666-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
D E S P A C H O Ao compulsar os autos de origem, verifico que foi prolatada decisão suspendendo o tramite processual (ID 203271502 dos autos de origem - em 08/07/2024). Desse modo, INTIME-SE o agravante para manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre possível ausência de interesse recursal superveniente, bem como de perda do objeto deste recurso. Intime-se. Publique-se.